Tribunal: TJDFT
Processo: 0720377-33.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de violação de domicílio (art. 150, caput, CP), praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (arts. 5o, II, e 7o, II e IV, da Lei no 11.340/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a entrada e permanência do réu na residência da vítima, contra sua expressa vontade, configuram o crime de violação de domicílio previsto no art. 150, CP, ou se a conduta é atípica, como sustenta a Defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de violação de domicílio se consuma com a simples entrada ou permanência em casa alheia sem o consentimento do morador e independe de violência, ameaça ou resultado naturalístico.
4. A prova colhida, especialmente os firmes e coerentes relatos da vítima, corroborados pelo testemunho de seu tio e por gravação do episódio, comprova que o réu ingressou astuciosamente no imóvel e permaneceu contra a vontade expressa da moradora.
5. A alegação defensiva de consentimento não se sustenta, pois, a vítima abriu o portãoacreditando tratar-se de entrega, o que configura ingresso clandestino e astucioso, nos termos do art. 150, CP.
6. A recusa inicial do réu em sair da residência, ainda que por poucos minutos, basta para caracterizar o delito, sendo irrelevante a forma pacífica de sua posterior saída.
7. No âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por elementos materiais e testemunhais, como no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 150, caput; 61, II, f; 33, § 2o, c; 44; CPP, art. 386, III e VII; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, II, e 7o, II e IV.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1952335, 0704404-45.2023.8.07.0012, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 05.12.2024, DJe 16.12.2024.